Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026508-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE - CPF: 926.495.721-91 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou laudo pericial contábil da Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 4.039,85
(quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
. A parte agravante alegou erro material nos cálculos, sustentando
a
desconsidera
ção
de encargos moratórios e de depósitos judiciais realizados, além de afirmar já ter adimplido integralmente a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material nos cálculos homologados, em razão da suposta desconsideração de depósitos judiciais e encargos moratórios; e (
ii
) definir se houve excesso de execução em desconformidade com os limites fixados no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui âmbito restrito à verificação da correção da decisão agravada, sendo vedada a rediscussão de matéria fática ampla ou a análise de questões não suscitadas no juízo de origem.

4.
O laudo pericial contábil homologado demonstrou respeito aos parâmetros da sentença revisional transitada em julgado, inclusive quanto à taxa de juros de 5,36% ao mês, à exclusão de encargos declarados abusivos e à dedução dos valores pagos.

5.
O único depósito judicial incontroverso (R$ 1.123,44
: mil, cento e cinte e três reais e quarenta e quatro centavos
) foi expressamente considerado nos cálculos periciais e na decisão
homologatória, não havendo comprovação de outros pagamentos ignorados.

6.
A sentença revisional, ao reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais, afastou a mora, inviabilizando a incidência de encargos moratórios sobre supostos atrasos contratuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
REsp
1.061.530/RS).

7.
A alegação de pagamento integral não se sustenta frente ao saldo devedor remanescente demonstrado tecnicamente pelo perito judicial.

8.
Não se verifica qualquer erro material ou afronta à coisa julgada que justifique a desconstituição da decisão homologatória ou o refazimento dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A homologação do laudo pericial contábil deve ser mantida quando observados os parâmetros do título executivo judicial e considerados os valores efetivamente pagos.
2.
O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais afasta a caracterização da mora e impede a incidência de encargos moratórios.
3.
A alegação de erro material nos cálculos exige prova inequívoca, não bastando meras assertivas desacompanhadas de documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra decisão proferida
pela
Ju
íza
de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
da
2
a
Vara Especializada
em Direito Bancário de
Cuiabá/MT,
nos autos d
o
cumprimento de sentença
n.
1002956-60
.202
3
.8.11.0041
opostos
por
DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE
contra si
,
que
homolog
ou
o laudo pericial contábil produzido pela Contadoria Judicial
(Id.
193592642
, na origem
), esclarecido em manifestação complementar (
I
d
.
199327075
, na origem
), fixando o valor da execução em R$ 4.039,85 (quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

O agravante sustenta
que os cálculos homologados padecem de erro material relevante, configurando vício de ordem pública que pode e deve ser corrigido
ex

officio
, independentemente da preclusão.

Argumenta que os valores efetivamente pagos no curso da relação contratual não foram integralmente considerados pela contadoria, especialmente no que se refere a encargos moratórios aplicados às parcelas inadimplidas que, segundo sua alegação, superam
1.000 (
mil
)
dias de atraso.

Alega, ademais, que
“
realizou dois depósitos judiciais referente ao
pagamento
da condenação no importe de R$ 1.123,44
(mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)
”, que não foram considerados no cálculo judicial, e que
já teri
a
, inclusive, adimplido integralmente o montante da condenação, reconhecido anteriormente pela própria parte exequente.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a continuidade dos atos executivos.

No mérito, postula a cassação da decisão agravada, com o reconhecimento do erro material nos cálculos homologados, para que
s
ejam acolhidos os cálculos apresentados p
or si, su
bsidiariamente, os autos retornem à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 305814888).

Contrarrazões apresentadas pela agravada
DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE
(Id. 311515882), pelo desprovimento do recurso, considerando que, “
reconhecida a abusividade de juros, a mora do Agravado é desconstituída, não podendo os encargos moratórios fazerem parte dos cálculos apresentados
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
da ação revisional n. 1002956-60.2023.8.11.0041, que homologou o laudo da Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 4.039,85

(quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta a agravante a existência de “erro material” nos cálculos, afirma que a contadoria desconsiderou encargos moratórios referentes a atrasos que superariam mil dias por parcela e que depósitos judiciais no montante de R$ 1.123,44
(mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos),

não teriam sido computados.

A parte agravada
, por sua vez,
apresentou contraminuta defendendo
, em síntese, q
ue reconhecida a abusividade de juros, a mora se descaracteriza e, portanto, os encargos moratórios não devem integrar os cálculos, invocando orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

É de sabença que a apuração do quantum
debeatur
em liquidação individual por arbitramento deve ser
ipis
litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Verifico que a controvérsia principal reside na forma de cálculo dos valores devidos em razão da revisão contratual determinada na sentença.

Analisando detidamente o laudo pericial e os esclarecimentos apresentados, constato que o perito seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, recalculando as parcelas do contrato com a aplicação da taxa de juros de 5,36% a.m., conforme determinado.

O perito demonstrou de forma clara que o valor da parcela recalculada seria de R$ 144,37, e não R$ 137,63 como alegado pela executada.

Além disso, comprovou que os valores pagos a maior pela exequente, devidamente atualizados até a data do depósito (25/04/2023), totalizavam R$ 3.021,67.

Considerando a aplicação da multa e honorários de 10% cada, previstos no art. 523, §1o do CPC, sobre o valor não depositado tempestivamente (R$ 5.568,24), o valor total devido seria de R$ 4.135,31, já incluídos os acréscimos legais.

Deduzindo-se o valor depositado de R$ 1.123,44, resta um saldo devedor de R$ 3.011,87, que atualizado até a data do laudo (09/05/2025) perfaz o montante de R$ 4.039,85.

[...]

A alegação da executada de que os cálculos deveriam ser atualizados apenas até a data do depósito judicial não procede, pois o depósito realizado foi parcial, não tendo o condão de interromper a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente.

Ademais, a executada não comprovou de forma inequívoca que as parcelas tiveram descontos por antecipação, limitando-se a apresentar uma tela de sistema sem a devida comprovação documental.

Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo perito (id no 193592642) e esclarecido no Id no 199327075 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fixando o valor da execução em R$ 4.039,85 (quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Deste modo, proceda-se ao abatimento do valor já depositado no feito e intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente da execução, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.
[...]
”
.
(Id.
305320386 – fl. 7).

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem, que teriam desconsiderado encargos moratórios e valores pagos pela executada.

Contudo, a alegação de vício material nos cálculos não encontra respaldo nos elementos dos autos. O laudo pericial homologado demonstra ter sido elaborado com estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente quanto à aplicação da taxa de juros reduzida para 5,36% ao mês, à exclusão de encargos considerados abusivos e à contabilização dos valores efetivamente pagos pela executada.

Os documentos acostados aos autos indicam, de forma inequívoca, que o único pagamento incontroverso efetuado pela agravante
,
o depósito judicial
no valor
de R$ 1.123,44
(mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos),
foi expressamente considerado tanto no laudo pericial de Id. 193592642 quanto nos esclarecimentos técnicos posteriores (Id. 199327075), sendo, inclusive,
deduzido no
decisum
recorrido. Não há qualquer demonstração concreta de que outro pagamento tenha sido realizado e desconsiderado.

Nesse contexto, os cálculos homologados demonstram compatibilidade com os limites do título executivo judicial, observando os parâmetros fixados na sentença revisional transitada em julgado.

Os valores devidos foram apurados com base nos extratos contratuais, deduzidos os encargos declarados indevidos, e atualizados até a data de sua liquidação, com critérios de correção e juros que não extrapolam os limites da condenação
(Id.
193592642
e Id. 199327075).
Não se evidenciam, pois, indícios de excesso de execução, tampouco de desconsideração de valores efetivamente pagos.

Quanto à insurgência sobre a ausência de encargos moratórios por suposto atraso superior a mil
(1.000)
dias, cumpre destacar que a sentença revisional, ao reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais, desconstituiu a mora, tornando incabível a incidência de tais encargos.

Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, cuja tese firmada estabelece que:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a
mora
.”
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Acresce-se que a tese de “pagamento integral da dívida” não se sustenta diante da prova pericial, que apontou saldo devedor remanescente, com base em critérios técnicos objetivos, devidamente homologados pelo juízo
a quo
.

Assim, ausente qualquer demonstração inequívoca de erro material ou de desrespeito à coisa julgada, não se justifica a pretendida cassação da decisão homologatória, tampouco o retorno dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que os cálculos se mostram compatíveis com os termos da sentença exequenda e com os elementos probatórios produzidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor da execução em R$ 4.039,85 (quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025